Tribunal: TJSP
Processo: 0026109-72.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0026109-72.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA JANETE DE JESUS CERBONCINI, ANA PAULA BONFIM GALVÃO,
ANTONIA DE PADUA SIEGRIST, DENISE VILLELA ANACLETO, IVONE FRANZE
BRAGA, KELI TAVARES RAMALHO, MARIA ANGELA SILVA GUIMARÃES,
MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA DA GRAÇA AMADOR, MARIA
GABRIELA SIEGRIST, FILOMENA ANGIULI MARTINS (E OUTROS(AS)), MARIA
JOSÉ INÁCIO LOPES, MARINA ROSA FONSECA SILVA NOUGUEIRA, MARLI
RAIMUNDO, NATALIA DE AMORIM CARNEIRO, NILO DO CARMO FILHO,
ROSANA APARECIDA BRAGA, SONIA MARIA DA SILVA, TEODORA MARIA DE
JESUS e VERA LUCIA SILVA MATTOS, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026109-72.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 26935 2/5
VOTO No: 26.935
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0026109-72.2012.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: KENICHI KOYAMA
EMBARGANTES: FILOMENA ANGIULI MARTINS E OUTROS
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Policiais militares aposentados. Base para o cálculo do
adicional por tempo de serviço. Critério para juros e
correção monetária incidente sobre as verbas devidas.
Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal
(Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior
Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença acrescento ter sido julgada procedente
ação para ser corrigida a base de cálculo do adicional por quinquênios dos autores,
policiais militares aposentados, a recair sobre a totalidade de seus proventos, na forma do
art. 129 da Constituição Estadual (fls. 162/178).
Nesta C. Câmara o recurso da SPPREV restou desprovido, também
desprovido o reexame necessário (fls. 227/231). Os embargos de declaração dos autores
foram acolhidos para afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 269/271), rejeitados os
da SPPREV (fls. 280/284). A ré, então, interpôs Recursos Especial e Extraordinário (fls.
234/240 e 242/250). Reiterados os termos do Recurso Extraordinário (fls. 287) e interposto
novo Recurso Especial (fls. 289/305). Novamente reiterados (fls. 307), sobreveio despacho
da D. Presidência da Seção de Direito Público determinando o sobrestamento dos recursos
(fls. 328/329), seguido de novo despacho daquela D. Presidência, agora para se considerar
o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls.
345/349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026109-72.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 26935 3/5
Os autos foram retirados de pauta e determinei o sobrestamento do
feito ante o decidido nos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE (fls. 352), já julgado
em 03/10/2019.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026109-72.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 26935 4/5
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026109-72.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 26935 5/5
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator